Tribunal: STF
Processo: ARE 1462733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO CAUTELAR DO BACENJUD. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO DEFERIDA APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. GRUPO ECONÔMICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a empresa RECIFE DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA, reconheceu a existência de grupo econômico e, consequentemente, a solidariedade entre a executada e as seguintes pessoas jurídicas: PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.266.210/0001-40, 05.266.210/0002-20, 05.266.210/0003-01, 05.266.210/0004-92, 05.266.210/0005-73, 05.266.210/0006-54); e PORTELA INDUSTRIA EIRELI - EPP (CNPJ 04.940.846/0001-62); bem como a responsabilidade dos sócios JOSÉ WELLINGTON PORTELA LIMA (CPF 551.821.274-72) e LIVORNO BOTELHO DOS SANTOS (CPF 018.555.144-00). Ainda, determinou que, antes da citação, fosse procedido o arresto cautelar de valores depositados em contas bancárias das mencionadas pessoas que integram o grupo econômico ora incluídas no polo passivo da lide, através do sistema informatizado Bacenjud, a fim de que, no âmbito das suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial de penhora on line; bem como que se proceda à restrição de transferência do(s) veículo(s) indicado(s) pela exequente (fl. 30 do Id. 4058300.3580768), por meio do sistema RENAJUD. II. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a constrição de bens patrimoniais, antes de sua citação, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que é vedado pela Constituição Federal. Aduz que o STJ possui entendimento no sentido da nulidade do processo, quando não houve intimação da penhora. Ainda, sustenta que, no caso concreto, não existe a figura do grupo econômico de fato, porquanto não estão presentes as condições que determinam sua configuração, seja quanto ao grupo econômico de direito seja quanto ao grupo econômico de fato. Por fim, alega que a decisão recorrida feriu as normas da Lei nº 5172/66 (CTN) relativas à solidariedade e à responsabilidade tributária. III. O conjunto probatório trazido aos autos não se mostra apto para demonstrar o alegado pelo agravante, tanto em relação à solidariedade tributária reconhecida na decisão agravada, quanto acerta de sua legitimidade passiva. Ademais, o caso é de reconhecimento de grupo econômico que envolve empresas diversas, não sendo a questão de fácil deslinde. Tal discussão demanda maior dilação probatória, o que se mostra inviável em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento. IV. Quanto à questão da legitimidade da utilização do BACENJUD, antes da citação, entende-se que, em tese, não há empecilho à sua utilização cautelarmente, determinando-se o bloqueio dos ativos financeiros até mesmo antes da citação do devedor. Tal medida seria decorrente do poder geral de cautela. No entanto, esse uso prévio e cautelar do sistema não prescinde da demonstração pelo credor de que existe o risco de inutilidade do bloqueio se somente efetivado após a citação. Do contrário, estar-se-ia legitimando a inversão do sistema processual que, como regra, oferece ao devedor a oportunidade de pagar antes da utilização de medidas de constrição patrimonial pelo Judiciário. V. Na hipótese dos autos, não restou configurada a situação autorizadora do bloqueio cautelar dos ativos financeiros da devedora. Não há evidência de risco de prejuízo à execução no caso de citação da devedora. O bloqueio não se justifica, pois não há qualquer evidência de que a agravante esteja se desfazendo de seu patrimônio para deixar de arcar com a eventual responsabilidade tributária. VI. Ressalte-se que, em relação à orientação consolidada no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no rito de recurso repetitivo, ela se limitou a fixar que, após a vigência da Lei 11.382/2006, o bloqueio de dinheiro por meio do sistema BacenJud não mais exige a prévia comprovação do esgotamento das diligências, e que, consoante a teoria do Diálogo das Fontes, essa norma pode ser utilizada nas execuções regidas pela Lei 6.830/1980. Não se extrai daí, contudo, a conclusão de que o bloqueio cautelar de dinheiro possa ser feito a partir do simples ajuizamento da Execução Fiscal - ou seja, antes da citação da parte devedora -, independentemente da demonstração da imprescindibilidade dessa medida. VII. Agravo de instrumento parcialmente provido, para suspender a realização de bloqueio de numerário através do sistema BACENJUD.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente